Tribunal: TJMT
Processo: 1000339-27.2022.8.11.0021
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SÚMULA 410/STJ. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Em se tratando de processo eletrônico, e havendo empresas públicas e/ou privadas na qualidade de devedor, a intimação realizada por meio eletrônico cumpre fielmente o requisito da pessoalidade exigido pela Súmula 410/STJ. 2- Nos termos dos arts. 66 e 67 da Resolução no 03/TJMT/TP, de 12/04/2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, tem-se que: “Art. 66. A comunicação oficial dos atos processuais cuja ciência exija vista ou intimação pessoal será feita pelo próprio sistema, observando o disposto no art. 67 desta Resolução. Parágrafo único. Para os fins da regra definida no caput deste artigo, as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo são consideradas vista pessoal do interessado, para todos os efeitos legais, nos termos do § 1o do art. 9o da Lei n. 11.419/2006 e §1o do art. 183 e §§1o e 2o, ambos da Lei n. 13.105/2015. Art. 67. As citações, intimações e notificações da União, dos Estados, dos Municípios e das entidades da administração indireta, bem como das empresas públicas e empresas privadas, excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte, serão realizadas pelo Portal do Sistema PJe, nos termos do §1o do art. 183, dos §§ 1o e 2o do art. 246 e do art. 270, todos da Lei n. 13.105/2015. § 1o Considerar-se-á realizada a comunicação dos atos processuais no dia em que se efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação, certificando-se nos autos a sua realização.” 3- O art. 1.050 do CPC, que impõe às empresas públicas e privadas (com exceção das microempresas e empresas de pequeno porte) o dever de promover seus cadastros perante o juízo onde tenham sede ou filial: “no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de inscrição do ato constitutivo da pessoa jurídica”. 4- A Lei de Processo Eletrônico no 11.419/06, aplicada indistintamente aos processos cíveis, nos termos de seu art. 1o, §1o, ao dispor sobre a informatização do processo judicial, aduz no artigo art. 1o, § 2o, I que “se considera meio eletrônico, qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais”. 5- A intimação do devedor realizada por meio eletrônico, em conformidade com os preceitos do art. 1o, §2o, I da Lei no 11.419/06 c.c. artigos 246, §1o e 1.051, ambos do CPC, cumpre o requisito da pessoalidade necessária. 6- Em consulta ao site ClickJud-MT (tjmt.jus.br), nota-se que a parte Executada é efetivamente cadastrada no sistema de processo eletrônico, estando apta para o recebimento de intimações, portanto, dispensável a intimação pessoal. 7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 8- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 8.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 8.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 8.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 9- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000339-27.2022.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SARA GLEIVIANE LIMA CARDOSO MARTINS - CPF: 016.850.651-39 (RECORRENTE), VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1350-42 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023